Tribunal: TJES
Processo: 5006657-39.2022.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006657-39.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: MARILIA CASCARDO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA INDEVIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por MARILIA CASCARDO em desfavor de Vivo S/A, por meio da qual sustenta, em síntese, que a requerida, ora recorrente, bloqueou sua linha telefônica sem justo motivo, o que lhe trouxe transtornos. Diante disso, requer o restabelecimento de sua linha móvel, a devolução dos valores pagos no período e a condenação ao pagamento de danos morais.

A r. Sentença (ID
11387076
) JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PROCEDENTE em parte
o pedido formulado pela parte autora para:

a)

Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, devendo ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento e acrescido com juros legais de 1% desde a citação;

b)

Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 815,84 (oitocentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos), a título de danos materiais, como correção monetária pelo índice da CGJTJES desde cada desembolso (ID 18040843 a 18041380) e juros de 1% desde a citação.

Desta forma, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma total da r. Sentença, ou, subsidiariamente, a redução do valor referente à condenação pelos danos morais.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, tendo a Requerente, ora recorrida, direito à inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança de suas alegações (lastreada no farto acervo probatório documental coligido à inicial), bem como de sua hipossuficiência, na forma do art. 6º, VIII, CDC.

Tendo isso em vista, depreende-se dos autos que a Recorrida se desincumbiu de forma satisfatória do ônus que lhe incumbe acerca da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), conforme se verifica dos próprios autos, na medida em que a solução do problema da recorrida apenas se deu após o ajuizamento da ação e deferimento de tutela antecipada.

De outro lado, a Requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar a prestação de serviço adequado, o que abrange o justo motivo do bloqueio da linha telefônica da recorrida.

Tem-se, portanto, que o Recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, razão pela qual escorreita a r. Sentença ao reconhecer a falha dos serviços contratados.

Também coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante segundo o qual é devida a devolução dos valores pagos pela recorrida, durante o período em que o telefone não funcionava, já que a mesma pagou por um serviço, sem conseguir utilizá-lo.

Em relação aos supostos danos morais, tenho que restam configurados na hipótese dos autos, uma vez que a Recorrida foi submetida a situação que não se resolveu de forma administrativa apesar de suas insistentes e reiteradas tentativas.

No tocante ao
quantum
indenizatório, é cediço que o arbitramento do valor indenizatório por danos morais constitui uma tarefa delicada e
extremamente difícil para o julgador, especialmente ante a dificuldade de quantificar em pecúnia o sofrimento e a dor da pessoa humana.

Nesses termos, entendo por manter a condenação nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a requerente, ora recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)